Tribunal: TJSP
Processo: 2211966-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide, dentre outras determinações. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide, dentre outras determinações. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes; (ii) a legitimidade passiva da agravante e a necessidade de inclusão do Município de Buritama no polo passivo. III. Razões de Decidir. 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, independentemente da obtenção de lucro pela agravante. 4. A denunciação da lide é descabida em relações de consumo, conforme art. 88 do CDC e precedentes do STJ. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação de consumo não se descaracteriza pela natureza jurídica da fornecedora. 2. A denunciação da lide é vedada em casos de relação de consumo.